Tribunal: TJMT
Processo: 1019261-44.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019261-44.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Novação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MOYSES NAVES registrado(a) civilmente como MOYSES NAVES - CPF: 013.110.776-34 (APELANTE), RAFAEL DE SOUZA CAETANO - CPF: 074.086.446-79 (ADVOGADO), MOYSES NAVES JUNIOR - CPF: 537.464.496-34 (APELANTE), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (APELADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (APELADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (APELADO), ESPÓLIO DE MOYSES NAVES (APELANTE), MOYSES NAVES JUNIOR - CPF: 537.464.496-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1019261-44.2020.8.11.0003

APELANTE: ESPÓLIO DE MOYSES NAVES

APELADO: JULIO CESAR SPERANZA, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA E FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS DE DEVEDOR – NOVAÇÃO – REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS – TÍTULO EXEQUENDO – LEGALIDADE VERIFICADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE DEVEDOR MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do inciso I do art. 360 do Código Civil, dá-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior.

Não configura novação quando o contrato utilizado como fundamento para demonstrar o ânimo de novar não traz expressamente a intenção de extinguir/quitar ou substituir o débito anterior, elementos necessários para configurar o instituto.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1019261-44.2020.8.11.0003

APELANTE: ESPÓLIO DE MOYSES NAVES

APELADO: JULIO CESAR SPERANZA, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA E

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA

Proc. referência
: Embargos à Execução n. 1019261-44.2020.8.11.0003 - 2ª Vara da Comarca de Campo Verde.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Espólio de Moyses Naves.

AÇÃO
: Embargos à Execução opostos por Espólio de Moyses Naves em desfavor de Júlio César Speranza, Paulo Laerte de Oliveira e Filipe Marchiori de Oliveira.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde)
julgou improcedentes
os Embargos à Execução e, por consequência, determinou o prosseguimento da ação de execução, bem assim condenou o embargante de devedor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a existência de novação no contrato de prestação de serviços advocatícios, que a segunda contratação alterou substancialmente a primeira, que aquela é muito mais ampla e completa, que o valor cobrado pelos exequentes/embargados, aqui apelados, é superior ao que realmente é devido, bem assim que o segundo contrato firmado em 06/06/2017 deve surtir efeitos, porque não fora revogado ou superado, questões não enfrentadas pelo juízo na origem.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida para o fim de acolher na íntegra os pedidos dos embargos executivos apresentados, julgando-os procedentes e extinguindo a execução, ou subsidiariamente, reconhecer o excesso de execução.

CONTRARRAZÕES
: ID 110427959.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1019261-44.2020.8.11.0003

APELANTE: ESPÓLIO DE MOYSES NAVES

APELADO: JULIO CESAR SPERANZA, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA E FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Espólio de Moyses Naves.

AÇÃO
: Embargos à Execução opostos por Espólio de Moyses Naves em desfavor de Júlio César Speranza, Paulo Laerte de Oliveira e Filipe Marchiori de Oliveira.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde)
julgou improcedentes
os Embargos à Execução e, por consequência, determinou o prosseguimento da ação de execução, bem assim condenou o embargante de devedor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

Da delimitação fática

Cuida-se de Embargos de Devedor opostos por Espólio de Moyses Naves, ora apelante, na execução (Ação de Execução n. 1001805-81.2020.8.11.0003) ajuizada por Júlio César Speranza, Paulo Laerte de Oliveira e Filipe Marchiori de Oliveira, aparelhada pelo Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços e Honorários Advocatícios, firmado em 06/06/2016, em que os exequentes/embargados de devedor, ora apelados, pretendem receber a quantia de R$625.156,26 (seiscentos e vinte e cinco mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos).

O Embargante de Devedor defende a teses de novação e de nulidade da execução, ao fundamento de que foi firmado um segundo contrato de honorários advocatícios, posterior ao pretenso título executado, em 06/06/2017, ou seja, um ano depois da obrigação primitiva, para incluir novo serviço (novo processo), fixar novo valor dos honorários e alterar datas de vencimento, que substituiu integralmente a obrigação anterior.

Ao analisar os Embargos de Devedor, o Magistrado julgou improcedentes os pedidos, por entender que não houve impugnação ao contrato executado, bem como que o contrato alegado como novação não preenche os requisitos para tanto, porque não cita a intenção de novar e sequer conta com a assinatura de umas das partes, qual seja, o exequente/embargado de devedor Júlio Cesar Speranza Junior.

Contra esta sentença recorre o embargante de devedor.

Pois bem.

Nos termos do inciso I do art. 360 do Código Civil, dá-se a novação “quando o devedor contrai com o credor nova dívida para

extinguir e substituir a anterior
”.

Sobre o tema:

A nova obrigação deve conter um elemento novo que a diferencie da anterior, pois do contrário não ocorrerá o surgimento da novação e sim confirmação do negócio precedente.

Observa-se que a essência da novação é a extinção do negócio e ao mesmo tempo a criação de uma obrigação. Tem um viés duplo, na medida em que com um único ato atinge o resultado de extinção e criação da obrigação.

É classificada como uma forma indireta de extinção de pagamento, porque partes estabelecem a novação do negócio com o
animus novandi
e a presença da
aliquid novi.
Isso
,
respectivamente, significa a vontade de inovar e a existência de um objeto novo possibilitando a sua cogitação. Esses dois requisitos caracterizarão o fim da obrigação precedente e o surgimento de algo novo na relação, desde que imprescindível para às partes.
(tirado de: https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/aplicacao-da-novacao-do-direito-atual/, acesso em 02/12/2021)

No caso concreto, no que se refere à alegada novação, verifica-se que o referido contrato posterior, ou seja, o firmado na data de 06/06/2017, sequer demonstra, com a segurança que o caso exige, o ânimo de novar, que, aliás, há que ser explícito.

Verifica-se, inclusive, que no referido segundo instrumento sequer há menção sobre tratar-se de novação, ou seja, não faz referência nem mesmo à dívida, objeto do contrato que lastreia a execução.

Realça-se que o segundo contrato, utilizado pelo Embargante de Devedor, ora apelante, como fundamento para sustentar a alegada novação não traz a intenção de extinguir/quitar ou substituir o débito anterior, elementos necessários para a configuração do instituto.

Cumpre registrar, aliás, que na própria nominação do segundo pacto não há menção de tratar de novação, como se vê: “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços e Honorários Advocatícios” (ID 110426972 – pág. 1-3).

Logo, é de ser mantida a sentença, cujo fragmento se transcreve e fundamento se corrobora:

“Na execução embargada, por mais que se queira, não se verifica a plausividade das alegações do embargante/executado, eis que o pactuado, era a entrega pagamento de importância atinente a prestação de serviços advocatícios, o que não restou adimplido pelo embargante/devedor, não sendo razoável que o embargante/executado impugne o “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços e Honorários Advocatícios” de (fls.852/854 – correspondência ID 41431948, fls.06/08, destes autos; fls.21/23 – correspondência ID 28939726 do feito executivo sob nº1001805-81.2020.8.11.0003) sob a alegação de que sofrera novação, uma vez que inaceitável que a parte embargante/executada beneficie-se da sua própria torpeza (art.150 e 883, ambos do Código Civil).

Assim, em homenagem ao princípio do “pacta sunt servanda”, o qual preceitua que os contratos firmados livremente devem ser cumpridos, não vislumbro nenhum vício causador de nulidade da Execução por vícios de origem ou nulidade do “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços e Honorários Advocatícios” de (fls.852/854 – correspondência ID 41431948, fls.06/08, destes autos; fls.21/23 – correspondência ID 28939726 do feito executivo sob nº1001805- 81.2020.8.11.0003).

Verifica-se, do documento juntado aos autos, que o título que instrui a execução fora assinado pelo embargante/executado de livre e espontânea vontade, já que não houve impugnação à assinatura, não havendo que se falar em ofensas aos artigos 171, 184, 421, 2.035 do Código Civil e por conseguinte coação, violação ao princípio da liberdade de contratar ou à função social dos contratos.

(...).

No concernente à alegada novação do título ora executado, qual seja, “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços e Honorários Advocatícios” de (fls.852/854 – correspondência ID 41431948, fls.06/08, destes autos; fls.21/23 – correspondência ID 28939726 do feito executivo sob nº1001805- 81.2020.8.11.0003), não verifico como possa germinar tal alegação, eis que a novação trata-se de pagamento indireto em que ocorre a substituição de uma obrigação anterior por uma obrigação nova, diversa da primeira criada pelas partes, o que não se constata no causa dos autos (art.364, CC).

No mesmo carril,
analisando o contrato apresentado às (fls.21/24 – correspondência ID 39206553) cristalino é que não há qualquer menção de novação do crédito anterior (fls.852/854 – correspondência ID 41431948, fls.06/08, destes autos; fls.21/23 – correspondência ID 28939726 do feito executivo sob nº1001805-81.2020.8.11.0003); devendo, ainda, registrar-se que impossível a verificação do animus novandi, uma vez que um dos credores (Dr. Júlio César Speranza Junior) não participara daquele instrumento [pretensiosamente “novande”], sendo a pretensa novação nula. Frise-se que não caracterizado o inequívoco ânimo de novar a obrigação primitiva (art.361, CC).

(...).

Firmado em tais razões, chega-se a conclusão de que não há a irregularidade capaz de anular o “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços e Honorários Advocatícios” de (fls.852/854 – correspondência ID 41431948, fls.06/08, destes autos; fls.21/23 – correspondência ID 28939726 do feito executivo sob nº1001805-81.2020.8.11.0003).

(...).

Destarte, considerando que a parte embargante/executada descumprira integralmente o contrato de (fls.852/854 – correspondência ID 41431948, fls.06/08, destes autos; fls.21/23 – correspondência ID 28939726 do feito executivo sob nº1001805-81.2020.8.11.0003), não há que se falar em nulidade contratual (total ou parcial deste) em atenção aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva e, evitando-se que o embargante/executado beneficie-se a sua própria torpeza.

De forma que, não há que se negar que a dívida garantida por mencionado documento de crédito é líquida, certa e exigível, e o título constitui documento hábil para respaldar a ação de execução, mesmo porque fora emitido o “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços e Honorários Advocatícios” de (fls.852/854 – correspondência ID 41431948, fls.06/08, destes autos; fls.21/23 – correspondência ID 28939726 do feito executivo sob nº1001805- 81.2020.8.11.0003) sobre o qual não recaíram as benesses da novação da obrigação (artigos 361 e 364, ambos do Código Civil Brasileiro).”

Assim, correta a sentença recorrida porque, além de não configurada a novação, não há negativa por parte do embargante de devedor, ora apelante, de que não houve a contratação do serviço advocatícios quanto ao primeiro contrato, não há impugnação quanto às suas assinaturas, assim como não há comprovação do pagamento do débito executado, ainda que parcial, portanto, configuradas a certeza e exigibilidade do título exequendo.

Oportuno registrar, ainda, que o objeto da execução é o primeiro contrato de prestação de serviços advocatícios, firmado em 06/06/2016, dessa forma, não há falar em falta de demonstração de que o segundo contrato, firmado no ano de 2017, não foi superado, máxime porque não é objeto da execução.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
interposto pelo Espólio de Moyses Naves, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 20% do valor atualizado da causa.

É como voto.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021